Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-63.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE JAZIGO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INÉRCIA. NÃO EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Trata-se de ação executiva, na qual o exequente traz ao caderno processual, contrato de prestação de serviços com a aposição de assinatura de dois prepostos.
2. É indispensável a assinaturas das duas testemunhas para que o documento particular seja considerado título extrajudicial, tornando nula a execução.
3. Devidamente intimada a parte a converter o feito em ação monitória e mantendo-se esta inerte, acertada a decisão que extingue o feito com fundamento no inciso I, do art. 485, do CPC/2015, pois a ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do credor em cumprir a ordem de emenda no prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC,
4. Recurso conhecido e não provido.